Tribunal: TJDFT
Processo: 0706938-19.2019.8.07.0006
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706938-19.2019.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ZEFERINO SILVA ARAUJO RECORRIDO: DIOGO PINHEIRO DE SOUZA DECISÃO A publicação da sentença ocorreu em 21.11.2019, conforme se verifica da ata de ID 13541897. Dessa forma, o prazo recursal teve início em 22.11.2019 e se encerrou em 05.12.2019. Intempestivo, pois, o recurso interposto em 06.12.2019 (ID 13541905). Assim, não obedecido o artigo 42 da Lei 9.099/95, reconheço a intempestividade do recurso interposto por ZEFERINO SILVA ARAUJO, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa esta decisão, retorne o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2020 Eduardo Henrique Rosas Relator